Tribunal: TJMT
Processo: 0004499-77.2018.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004499-77.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT - CNPJ: 10.438.520/0001-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAPEZAL (APELADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

APELANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEZAL - SIMS

APELADO:
MUNICIPIO DE SAPEZAL

EMENTA

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL — JORNADA DE TRABALHO — NÃO COMPROVAÇÃO — HORAS EXTRAORDINÁRIAS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE. Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEZAL

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal, nos autos da Ação Ordinária n° 0004499-77.2018.8.11.0078, movida em desfavor de
MUNICIPIO DE SAPEZAL
, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial, fundamentando quanto à insuficiência de provas para acolher o pleito de que os autores fazem jus ao recebimento de horas extraordinária (Id: 112988973 – páginas 36 a 37).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 112988973 – páginas 43 a 57), que o artigo 67 do Estatuto do Servidor Público do Município de Sapezal, dispõe sobre a possibilidade do pagamento de horas extraordinárias, assim, alega que a sentença objurgada é errônea, ao afirmar que os servidores não fazem jus ao recebimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença atacada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 112988973 – páginas 66 a 87), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, deixou de manifestar arguindo quanto a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id: 159085654 – páginas 01 a 02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEZAL

contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, movida em desfavor de
MUNICIPIO DE SAPEZAL
, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial, fundamentando quanto à insuficiência de provas para acolher o pleito de que os autores fazem jus ao recebimento de horas extraordinária (Id: 112988973 – páginas 36 a 37).

O recurso reúne os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação, isenção de preparo e forma, motivo pelo qual o conheço.

Pois bem.

Em análise aos autos, verifica-se que os documentos juntados são suficientes para averiguar se existe, ou não, o direito ao recebimento das horas extras pleiteadas, consoante o próprio Apelante pontua que: “(...) foi trazida à exordial tabela de horários de um dos servidores representados, a fim de exemplificar que os servidores permanecem à disposição da administração, o que deve ser considerado como horas extras (...)” (Id: 11298973 – páginas 53 a 54).

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, aliás, ao julgar antecipadamente a lide, o julgador conferiu concretude ao disposto no artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que está em harmonia com a Constituição da Republica Federativa do Brasil (artigo 5o, LXXVIII).

“(...) Cabe ao magistrado verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias e inúteis, conforme o princípio do livre convencimento do julgador. (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 341358/SP, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de novembro de 2015).

O Apelante representa servidores do Município de Sapezal no cargo de motorista de transporte escolar.

A pretensão é para que o Apelado realize o pagamento de horas extraordinárias, do adicional noturno, de intervalo intrajornada e do descanso semanal remunerado, em razão da jornada de trabalho.

Nada obstante sustentar que o labor se estendia das 5h00min às 18h00min, das 18h30min às 23h00min e aos domingos das 13h00min às 17h00min, não cuidou de juntar um documento sequer que pudesse constituir início de prova material a respeito do fato.

Logo, impossível é presumir-se que a jornada de trabalho foi executada tal como está na inicial, pelo que não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, quanto ao adicional noturno, o intervalo intrajornada e o descanso semanal remunerado. Nesse sentido, é o entendimento da Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — HORAS EXTRAS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO — ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)— FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO E NÃO PAGO — IMPROCEDÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO. A não comprovação da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a improcedência do pedido, quando o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 93227/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 13 de maio de 2016)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — ALEGAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO — NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO — ARTIGO 333, I, CPC — RECURSO DESPROVIDO. Não comprovado pelo autor, servidor público municipal, o fato constitutivo de seu direito, consistente na alegação de débito decorrente da omissão da Fazenda Pública Municipal em realizar o pagamento das horas extras, descanso semanal remunerado, adicional de insalubridade e adicional noturno, acarreta em relação a ele a improcedência dos pedidos. Inteligência do artigo 333, I do CPC. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 433/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 2 de fevereiro de 2016).”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023